Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-61.2006.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000212-61.2006.8.05.0142 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RANULFO DE MOURA MACHADO NETO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY, CELSO DAVID ANTUNES APELADO: ELILDO DA CONCEICAO SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada para restituição de motocicleta dada em garantia fiduciária, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. A extinção teve por base o art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono do feito. A parte apelante alegou nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa, é válida mesmo sem a prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige expressamente a intimação pessoal da parte autora nas hipóteses de extinção por abandono, conferindo-lhe oportunidade de manifestação para demonstrar interesse no prosseguimento da demanda. A decisão de primeiro grau não observou essa exigência legal, configurando nulidade insanável por preterição de garantia processual mínima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora como condição para a extinção do feito por abandono (AgInt no REsp 1323676/MA e AgInt no AREsp 2354264/SP). A ausência dessa intimação invalida a sentença extintiva, impondo-se sua anulação para que o juízo de origem oportunize à parte autora a prática do ato necessário ao regular andamento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. A ausência dessa intimação configura nulidade absoluta da sentença extintiva, impondo sua anulação e o retorno dos autos à origem para observância do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, II e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000212-61.2006.8.05.0142, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ELILDO DA CONCEICAO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.